Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750171-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAYQUE MARQUES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PENA REDUZIDA. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como condenou um dos réus pela prática do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais; (ii) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de falsa identidade; (iv) a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) na hipótese; (v) a natureza e a quantidade da droga na exasperação da pena-base; (vi) os maus antecedentes; (vii) e, o perdimento dos valores e bens apreendidos como efeito da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular quando a abordagem foi motivada por fundada suspeita dos policiais, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, corroborada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais, filmagem e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação, mormente quando os réus são presos em flagrante com apreensão de porções de maconha, cocaína e ecstasy (comprimidos de MDA). 5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando os réus praticam a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando a natureza, a variedade e a quantidade da droga. 6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade, porque o bem jurídico tutelado é a fé pública, não sendo possível mensurar o seu valor. 7. Inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) quando há elementos a indicar que o réu se dedica a atividades criminosas, havendo risco de reiteração delitiva. 8. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível cindir a sua apreciação. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. 10. O perdimento dos valores e bens apreendidos é efeito da condenação, por constituírem instrumentos e proveitos da prática criminosa, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 91, II, b, do CP. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o agravamento da pena base ocorreu sem fundamentação concreta quanto à culpabilidade, violando a exigência de decisão devidamente fundamentada; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a culpabilidade foi analisada de forma genérica, sem elementos objetivos que justifiquem a exasperação da pena base; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a negativa da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado baseou-se exclusivamente em presunções de dedicação ao crime, sem prova concreta de que o recorrente integrasse organização criminosa; d) artigo 42 da Lei 11.343/2006, por entender que a exasperação da pena pela quantidade de droga apreendida ocorreu de forma desproporcional e sem justificativa concreta; e e) artigos 119 e 120, ambos do CPP, tendo em vista que o recorrente teria direito à restituição do veículo apreendido, por ter sido comprovado que o bem foi adquirido de forma lícita sem indícios de que tenha sido utilizado na prática de crime. Afirma que a apreensão do veículo, sem qualquer demonstração de interesse ao presente caso, configuraria violação ao direito de propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 157, caput, do CPP, e 59 do CP, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Inaplicável o tráfico privilegiado (...), porquanto há elementos a indicar que o apelante se dedica a atividades criminosas, haja vista as provas técnicas de informática somadas ao fato de ter respondido a atos infracionais, inclusive, análogo ao crime de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da presente minorante em seu favor” (ID 71118079). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas” (EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no vilipêndio aos artigos 119 e 120, ambos do CP, pois o STJ já firmou orientação de que “A expropriação de bens decorrentes da prática de tráfico de drogas, em favor da União, é efeito automático da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, cujo inciso I determina que o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias” (AgRg no AREsp n. 2.534.069/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Igualmente o apelo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027